Tribunal: STF
Processo: AI 685136
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
   SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Tribunal
   a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas 282 e
   356 do STF.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.